Tribunal: TJPA
Processo: 0808552-06.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808552-06.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSE FAGNER GALDINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão e 610 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica; (v) analisar o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade (1,080 kg) e natureza (cocaína) da droga apreendida, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Na hipótese, o afastamento do tráfico privilegiado com base exclusivamente na quantidade da droga configura
bis in idem
, sendo inaplicável tal fundamentação para negar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

5. Diante da primariedade, ausência de antecedentes, inexistência de vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, deve-se reconhecer o tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3 de redução.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44, III, do Código Penal.

7. A pena de multa fixada observou o critério da proporcionalidade em relação à pena corporal, não se justificando nova redução com base em hipossuficiência.

8. O pedido de gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu no caso, não sendo possível deferi-la com base apenas em alegação genérica. A jurisprudência do STJ admite que a análise sobre eventual suspensão da exigibilidade das custas seja feita na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza da droga. 2. A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado se já foram consideradas na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
. 3. Verificados os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3 de redução da pena. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da hipossuficiência, não bastando mera alegação genérica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42; CP, arts. 59, 44, III, e 304; CPP, art. 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.9.2022; STJ, AREsp 2.750.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJGO, ApCrim 5134440-68.2023.8.0015, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.5.2024; STJ, AgRg no REsp 2.162.851/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.237.977/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.3.2023; STJ, AgRg no REsp 2.063.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.3.2024; STJ, REsp 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.5.2019; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Fagner Galdino da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 610 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 304 do CP (ID 20020851).

O apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando, no ponto, que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer que a vetorial negativada seja valorada à fração de 1/6. Além disso, pleiteia o reconhecimento do privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com o consequente abrandamento do regime prisional, bem como a redução da pena de multa. Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita (ID 20319028).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22495389), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23768577).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a defesa pugna pela redução da pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, sustentando que a natureza e a quantidade da droga não justificariam a negativação do vetor culpabilidade. Eis o trecho da fundamentação adotada pela magistrada
a quo
:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é elevada, diante da grande quantidade de droga apreendida, uma carga de valor alto, o que demonstra grande reprovabilidade de sua conduta, além da natureza da droga: cocaína, substância altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente.

Não há
antecedentes
criminais.

Quanto à
personalidade
do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Na
conduta social
, nada a valorar.

Motivos
próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

As
circunstâncias
foram normais, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as
consequências
do fato mais gravosas.

Não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Assim, nos termos do
art. 59 do CPB
, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
pena-base
em
SETE ANOS DE RECLUSÃO
. (ID 20020851, grifos nossos)

Como se vê, diante da apreensão de 1,080 Kg de cocaína (ID 20020776), a magistrada sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na primeira fase da dosimetria penal.

Nessa linha de intelecção, mantida a valoração negativa da circunstância judicial e ausente qualquer traço de arbitrariedade na fração utilizada para a exasperação da pena-base, revela-se legítima a reprimenda fixada acima do mínimo legal, sobretudo à luz do enunciado da Súmula n. 23 do TJPA.

Por outro prisma, verifica-se que juízo de primeiro grau afastou a aplicação do
tráfico privilegiado
sob o seguinte fundamento:

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, pois a significativa quantidade de droga encontrada, a forma como estava acondicionada, são situações que indicam envolvimento com traficância de alta escala, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (ID 20020851)
.

Nesse contexto, tenho que não é possível utilizar a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, alegando traficância de alta escala, para impedir a aplicação da diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que o Superior Tribunal de Justiça entende que “a utilização da quantidade de drogas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para afastar o tráfico privilegiado configura
bis in idem
.” (STJ,
AREsp n. 2.750.084/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024), diretriz não observada na sentença impugnada.

Além do mais, “uma vez constatado que o réu é primário, tem bons antecedentes, não há demonstração que se dedica a atividade criminosa nem que faz parte de organização criminosa, forçoso o reconhecimento do tráfico privilegiado” (TJGO,
ApCrim n. 5134440-68.2023.8.0015
, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.5.2024).

Em relação ao
quantum
de diminuição, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, pois “a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. A fração máxima de redução deve ser aplicada quando não há outros moduladores além da quantidade e natureza da droga já consideradas na primeira fase” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.162.851/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico para o crime de tráfico de drogas.

Na primeira etapa da dosimetria, mantenho inalterada a pena-base, nos termos da fundamentação antecedente. Na segunda fase, por não constituírem objeto do presente recurso as circunstâncias atenuantes e agravantes, preservo a pena intermediária fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicável na fração máxima de 2/3, estabeleço a pena definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Considerando que o réu também foi condenado a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 304 do CP, estabeleço a reprimenda definitiva do apelante em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 210 dias-multa pelos crimes constantes no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do CP.

De mais a mais, “é idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de circunstâncias judiciais” (STJ,
AgRg no AREsp 2.237.977/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.3.2023), o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mostra-se incabível em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44, III, do CP (STJ,
AgRg no REsp n. 2063494/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2024).

Relativamente ao pedido de
redução da multa
sob a justificativa de ser economicamente hipossuficiente, a despeito de já ter ocorrido a redução com a aplicação da diminuição do tráfico privilegiado, tenho que foi devidamente observado o entendimento do STJ, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), o que obsta eventual redução com base na hipossuficiência econômica.

Por derradeiro, não merece acolhida o pleito de concessão da
gratuidade da justiça
e
isenção
das
custas processuais
.

A esse respeito, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (TJPA,
Súmula nº 6
), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025